Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-48.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016944-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES - CPF: 234.735.502-30 (PACIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA
PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA -
CRIMES CONTRA A FAUNA -
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente no concreto receio de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016944-48.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA
PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada
Maria Arlene Pessoa Costa
em favor de
MACÁRIO NICÁCIO DE SOUZA TAVARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo/munição e posse irregular de arma de fogo com numeração raspada.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois firmado na gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão, pois o paciente é tecnicamente primário.

Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103220453).

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
103276488, ocasião que foram dispensadas novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
103583973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA ARLENE PESSOA COSTA
PACIENTE: MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MACÁRIO NICÁCIO DE SOUZA TAVARES
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes previstos
nos artigos Art. 12 e 16 - § 1°- I da Lei nº 10.826/2003 e art. 29 da Lei nº 9.605/98.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão que tinha sido deferido nos autos de n. 1003232-08.2021.8.11.0059, pois o paciente também se encontra indiciado/investigado nos autos do IP. N. 02/2021 (roubo majorado), fatos ocorrido, em 06 de janeiro de 2021, na cidade de Confresa/MT.

Prossegue, esclarecendo que a Autoridade Policial no momento que comunicou o flagrante já representou pela prisão preventiva do paciente, por ter encontrado várias armas de fogo de modelos diversos, 131 munições, bem como alguns animais silvestres e outros objetos de origem ilícita.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade do fato e da reiteração delitiva, pois responde por outro processo criminal. Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

“Vistos. O D. Delegado de Polícia Civil de Santa Terezinha, termo desta Comarca de Vila Rica – MT informou este Juízo a prisão em flagrante de MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES, efetuada em 15 de setembro de 2021, por volta das 11hs19mim.

Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância, por infringir o disposto nos artigos 12, 16, § 1º, I, da Lei 10.826 e art. 29, da Lei n. 9.605/98.

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal: condutor, testemunha e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos Flagrados, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

Em relação à custódia cautelar, verifico que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva em face do Autuado, (manifestação oral).

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

(...)

É o caso dos autos.

“In casu”, ao se cumprir o mandado de prisão restou descrito os seguintes fatos: QUE Em apoio à polícia civil, coordenada pelo IPC AMAURY, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do senhor MACARIO, nessa corrente data, foi dado fiel cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal numero 1003232-08.2021.8.11.0059, em desfavor dos investigados MACÁRIO NICÁCIO DE SOUSA TAVARES, vulgo ABÍLIO, no endereço rua do campo, s/n, centro, Santa Terezinha, MT e THIAGO VIEIRA DE MATOS, no endereço avenida oito, rua do campo, s/n. Santa Terezinha-MT e com a polícia militar do núcleo de Santa Terezinha, sargento JUNIOR. QUE no primeiro endereço foram encontrados duas espingardas, vários apetrechos para recarga de estojos dentro do quarto, aos fundos da casa; QUE o depoente encontrou algumas munições sobre um armário na cozinha juntamente com uma arma pequena, aparentemente de calibre 22, algumas redes de pesca e diversos apetrechos para recarga de munições; QUE foi encontrado também vários aparelhos de celulares dentro do guarda roupas e vários outros objetos de origem duvidosa (sem notas fiscais ou comprovante de compras), além de animais silvestres criados em cativeiros, sendo duas tartarugas encontrados pelo policial. Militar NILTON ALVES DO NASCIMENTO e dois filhotes de periquito encontrado pelo Policial Civil AMAURY. QUE, foi dado voz de prisão ao agente "ABÍLIO" pelos crimes de posse de armas de fogo e munições, além do crime contra a fauna. QUE em relação ao segundo endereço, o investigado não estava presente e nada de ilícito foi encontrado no local.” Grifo nosso

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e o longo termo de apreensão (65533583).

(...)

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, uma vez que a prisão em flagrante do Custodiado ocorreu em face de um cumprimento de mandado de busca e apreensão, local que além de encontrar armas, munições, foi encontrado animais silvestres (periquitos e tartarugas).

Além disso, o acusado nessa oralidade confessou que já responde a outros processos e que pode ser confirmado no id. 65533583.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do Custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão das condutas praticadas nos presentes autos, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, verifica-se a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública. Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do Custodiado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Deixo de acolher os pedidos apresentado pela defesa, uma vez que o acusado mesmo estando preso poderá receber tratamento médico, além disso, não vislumbrou nos autos nenhuma comprovação do alegado de seu mal estado de saúde. Isto posto, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pelo D. representante ministerial, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de MACARIO NICACIO DE SOUZA TAVARES, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. (...)”

Como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, sobretudo porque mencionou a apreensão de armas de fogo de modelos diversos, 131 munições, bem como alguns animais silvestres.

Além disso, destacou o
risco concreto de reiteração criminosa
, evidenciado pela contumácia no crime, pois responde por delito análogo de
“
posse de arma de fogo e corrupção de menor” (autos n. 64968),
inclusive
, é
indiciado/investigado por delito de roubo majorado, fatos ocorrido, em 06 de janeiro de 2021.

As circunstâncias descritas são consideradas idôneas, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, para lastrear a imposição e a manutenção da cautela extrema, como já mencionado na decisão combatida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

(...)

3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).

(...)

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 138.625/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021